Tribunal: STF
Processo: ARE 1477506
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. RE Nº 1.338.750-RG/SC; TEMA RG Nº 1.177. LEI Nº 13.954, DE 2019: EXTRAPOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA FIXAÇÃO DE NORMAS GERAIS. MODULAÇÃO DE EFEITOS: HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS ATÉ 1º/01/2023. PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado:



    “ RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS C/C TUTELA DE EVIDÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A TOTALIDADE PROVENTOS. POLICIAL MILITAR INATIVO. INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL 13.954/2019. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS PARA TRATAR DE MATÉRIA ESPECÍFICA RELATIVAS AO REGIME DE APOSENTADORIA DOS MILITARES ESTADUAIS - ART. 42, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVE INCIDIR NO VALOR DOS PROVENTOS QUE SUPERE O LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.” (e-doc. 9, p. 6).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 13 e 14).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, os recorrentes apontam violação aos arts. 22, inc. XXI, 40, §§ 18, 20 e 21, 42, §§ 1º e 2º, e 142, § 3º, inc. X, da Constituição da República e pugnam pela declaração da inconstitucionalidade dos arts. 4º e 25 da Lei federal nº 13.954, de 2019. 



    3.1 Faz referência à modulação de efeitos chancelada pelo STF no RE nº 1.388.750-RG-ED/SC, leading case do Tema nº 1.177 do ementário da Repercussão Geral, não observada pela Turma Recursal. Requerem o reconhecimento da validade das contribuições previdenciárias previstas na Lei nº 13.954, de 2019, até 1º/01/2023 (e-doc. 18).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A matéria está abrangida pelo RE nº 1.338.750-RG/SC, Tema nº 1.177 do ementário da Repercussão Geral, sob a relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, que foi assim decidida:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



    Tese: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.”



    (RE nº 1.338.750-RG/SC, Tema RG nº 1.177, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno, j. 21/10/2021, p. 27/10/2021; destaques acrescidos).



    5. Os embargos de declaração opostos no mencionado paradigma foram acolhidos apenas para realizar a modulação de efeitos quanto à Lei nº 13.954, de 2019, a fim de convalidar os recolhimentos efetuados pelos militares até o exercício de 2023. Cabe destacar:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS E DE SEUS PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE, A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUSPENSIVOS REQUERIDOS EM PETIÇÕES APARTADAS.”



    (RE nº 1.338.750-RG-ED/SC, Tema RG nº 1.177, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 05/09/2022, p. 13/09/2022; destaques acrescidos).



    6. Dessarte, com razão a parte agravante quanto à manutenção dos recolhimentos havidos nos moldes inaugurados pela Lei nº 13.954, de 2019, até 1º de janeiro de 2023. Neste esteio, cito também a decisão monocrática do eminente Ministro Dias Toffoli no ARE nº 1.436.951/RN.



    7. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, a fim de que sejam mantidas como hígidas as contribuições realizadas em conformidade com a Lei nº 13.954, de 2019, nos termos da modulação de efeitos realizada no Tema RG nº 1.177. Sem a fixação da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099, de 1995.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator